Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-84.2017.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000193-84.2017.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOELSON ROSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUAN LEOPOLDO BARRETO DE ALMEIDA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA TELEXFREE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de liquidação de sentença fundado em decisão proferida em ação civil pública contra a empresa TELEXFREE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside em verificar se houve comprovação suficiente da relação jurídica entre as partes para fins de liquidação da sentença coletiva, bem como se era exigível a exibição de documentos pela requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Em liquidação individual de sentença coletiva, impõe-se ao interessado a demonstração mínima de que se enquadra na categoria dos beneficiários da decisão, o que demanda prova da relação jurídica subjacente.

4 - A mera alegação, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo como comprovantes de pagamento, emails de confirmação ou transferências bancárias, não é suficiente para embasar a pretensão deduzida.

5 - A distribuição dinâmica do ônus probatório pressupõe a existência de prova mínima do direito alegado, não sendo cabível quando a parte autora não demonstra o fato constitutivo do direito invocado.

6 - A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 373, I e § 1º, 400.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 80017961820188050106, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível; TJ-BA, APL nº 80004813620178050155, Rel. Des. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível; STJ, AREsp n. 2.755.159/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000193-84.2017.8.05.0221
, em que figura como apelante
JOELSON ROSA DE SOUZA
e como apelado
LASPRO CONSULTORES LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04